Tribunal: TJDFT
Processo: 0738114-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738114-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CAMELO AGRAVADO: MARIA HELENA MARQUES SILVA, CONDOMINIO DO BLOCO B DA QUADRA 204 LOTE 08 D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por CARLOS ALBERTO CAMEL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (proc. no 0716620-82.2021.8.07.0020) movida pelo CONDOMINIO DO BLOCO B DA QUADRA 204 LOTE 08 em face do ESPÓLIO DE MARIA HELENA MARQUES SILVA, acolheu a impugnação à avaliação apresentada, determinando que o bem seja expropriado pelo valor de R$ 644.545,20 (seiscentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos). Dentre outros pontos, na oportunidade, também designou como leiloeiro público o NULEJ. O agravante recorre desta decisão almejando o deferimento por esta Instância revisora da medida provisória de urgência em seu favor, no sentido de determinar a suspensão da hasta pública do imóvel, designada para o dia 10/11/2022, até decisão final deste agravo de instrumento. Preparo regular (ID no 41167470). Distribuído o recurso durante o plantão judicial, a tutela de urgência recursal requerida foi deferida nos termos da decisão de ID no 41170238, na qual o il. Desembargador Plantonista – Des. JOÃO EGMONT – suspendeu a hasta pública do imóvel litigioso, designada para o dia 10/11/2022. No ID no 41190113, mantive hígida a decisão supramencionada, cujas razões de decidir aderi por completo. O agravado (CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITÓRIA – BLOCO B), em contrarrazões (ID no 42046823), pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão da perda superveniente do interesse recursal. No mérito, caso conhecido, pelo seu desprovimento. Nos termos dos arts. 6o, 9o e 10, todos do CPC, determinei a intimação do recorrente para que se manifestasse a respeito da preliminar de perda do objeto, suscitada pelo agravado. Vide despacho de ID no 42435570. O agravante, embora devidamente intimado, deixou transcorrer in albis o prazo concedido, consoante se denota da certidão de ID no 43511433. Apesar da inércia do recorrente, determinei, ad cautelam, que fosse oficiado o d. Juízo a quo para que prestasse informações sobre a atual fase do feito originário. No ofício de ID no 45176723, o Juízo de primeiro grau informou que a hasta pública designada para o dia 10/11/2022 foi cancelada, sendo que feito aguarda a análise das petições do terceiro interessado, ora agravante (CARLOS ALBERTO CAMELO). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, ao receber o recurso, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator:[...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso) No caso dos autos, entendo que o recurso não merece transpor a barreira da admissibilidade, diante da perda superveniente do interesse recursal. Nesse sentido, Araken de Assis (in, Manual dos Recursos, 2a ed. Ed. Revista dos Tribunais) leciona que o interesse recursal encontra-se claro quando a parte, ao impugnar o ato decisório, visa obter situação mais favorável que a defluente do ato impugnado. Assim, o recurso deve atender ao binômio: utilidade e necessidade. In casu, consoante noticiado pelo d. Juízo a quo, no ofício de ID no 45176723, a hasta pública anteriormente designada para dia 10/11/2022 foi cancelada, não havendo notícia de renovação e/ou designação de nova data de leilão judicial. Assim, não subsistindo a necessidade nem a utilidade do recurso manejado, diante do esvaziamento do objeto recursal, pois não há que se falar em ofensa ao disposto no art. 889, caput e inciso V, do CPC [1]; entendo que o recurso não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 14 de abril de 2023. ALFEU MACHADO Desembargador Relator [1] Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: [...] V - o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução;